Tribunal: TJES
Processo: 5000043-12.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-12.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIANA APARECIDA SILVINO MACHADO
RECORRIDO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – INVALIDAÇÃO DO DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – VEDAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Acolho o pedido formulado pela parte Recorrente e lhe concedo o benefício da justiça gratuita ante a alegação de hipossuficiência acostada aos autos e os demais documentos que indicam ausência de capacidade financeira elevada.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a autora narra que a pós-graduação cursada junto à requerida fora invalidada, sendo o diploma rejeitado por diversas instituições, o que lhe gerou danos de natureza patrimonial e extrapatrimonial.

Sobreveio
sentença julgando im
procedente o pleito autoral, sob a alegação de que os danos materiais não foram comprovados em virtude da ausência de contrato de prestação de serviços nos autos e que igualmente não há indícios de danos morais.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado, almejando a reforma da sentença, arguindo que era ônus da requerida acostar aos autos contrato de prestação de serviços, em virtude da relação consumerista e, ainda, alegando ser evidente a falha na prestação do serviço a ensejar danos, mormente o dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou devidamente demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na posterior invalidação do curso de pós-graduação ofertado pela Recorrida e realizado pela Recorrente, razão pela qual a r.
sentença merece reforma.

Nesse sentido, corroboro com a alegação da Recorrente de que a Recorrida ofertou um serviço viciado, assumindo, portanto, o risco da atividade em caso de lesão aos consumidores.

A parte Recorrida, por sua vez, confirmou em sua defesa a falha na prestação do serviço, que culminou na declaração de invalidade de diplomas de pós-graduação emitidos dentro de um período, o que inclui o diploma da recorrente, sob o argumento de que a carga horária presencial cumprida foi insuficiente.

Ora, se a instituição de ensino oferta um curso com carga horária que não respeita a legislação e emite diplomas passíveis de anulação, é certa a sua responsabilidade civil pela falha na prestação de serviço.
Ao buscar uma instituição para realizar curso de especialização, o consumidor confia que a empresa é idônea e segue as normas atinentes a programas de pós-graduação.

Dito isso, tendo o curso sido invalidado, o que gerou danos à recorrente, resta evidente o dano, que se vislumbra tanto pela perda do tempo útil, quanto pela quebra da expectativa, já que os estudantes se utilizaram do seu tempo visando obter uma titulação profissional e foram frustrados ao tomarem conhecimento de que seus esforços foram em vão e que o diploma de nada valeria.

Assim, ante o acervo probatório acostado à inicial e as razões de fato e de direito apresentadas por ambas as partes, entendo ser possível o acolhimento da pretensão indenizatória por danos extrapatrimoniais.

No tocante aos danos morais, contudo, não havendo comprovação do valor efetivamente dispendido com o curso, não é possível seu arbitramento, porquanto os danos materiais não se presumem e a lei 9.099/95 em seu art. 38, parágrafo único, não permite sentença condenatória por quantia ilíquida.

Retornando aos danos morais, a respeito do
quantum
a ser arbitrado, sabe-se que ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Considerados tais requisitos, entendo por bem arbitrar a indenização extrapatrimonial em R$ 6.000,00 (seis mil reais), configurando-se montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprir o caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

a)

CONDENAR

a parte recorrida
a pagar à parte recorrente
o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data deste acórdão), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento recursal.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)